Tribunal: TJDFT
Processo: 0728492-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. AGRESSÕES DEMONSTRADAS POR OUTROS ELEMENTOS (EXAME DE CORPO DE DELITO, DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL E DA GENITORA DA OFENDIDA). SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. A ausência de oitiva da vítima em Juízo não importa em absolvição do réu quando os demais elementos probatórios, como o laudo de exame de corpo de delito, o depoimento do policial condutor da prisão em flagrante e o depoimento da genitora da vítima, em juízo, confirmam a ocorrência das agressões relatadas.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.